Tribunal: TJBA
Processo: 2001012-26.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001012-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EVERSON SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): ANA THAIS KERNER DRUMMOND AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOTIM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por Everson Santos do Nascimento, contra decisão que homologou o Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2024, reconhecendo a prática de falta grave consistente na incitação a motim ocorrido no dia 20/02/2024, no Módulo V da Penitenciária Lemos de Brito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se restou configurada a prática de falta grave pelo recorrente, correspondente à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina no estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O conjunto probatório comprovou a materialidade e autoria da falta disciplinar, através de depoimentos convergentes de policiais penais e outros internos. 2. O policial penal Tácio Alves de Lima Matos afirmou categoricamente ter visualizado o agravante "inflamando a massa carcerária dizendo palavras de ordem para que os demais continuassem arremessando objetos contra os policiais e o diretor". 3. O interno Gabriel da Silva Matos confirmou que "os líderes eram Everson (recorrente), Gleidson, Carlos André e um outro interno", corroborando a posição de liderança exercida pelo agravante. 4. O próprio apenado admitiu exercer posição de liderança na unidade prisional, sendo respeitado pelos demais internos e atuando como interlocutor entre a massa carcerária e a administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de execução penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação de processo administrativo disciplinar que reconhece falta grave por incitação a motim deve ser mantida, quando demonstradas a materialidade e autoria, por meio de conjunto probatório coerente e convergente. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, I; art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821.526/PR 2023/0149924-8, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a turma, j. 26/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001012-26.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Agravante EVERSON SANTOS DO NASCIMENTO e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.